Tribunal: STF
Processo: Rcl 68309
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Aplicação errônea da tese do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Retroatividade relativa. Processos em curso. Incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21. Exigência de prova do elemento subjetivo para fins de responsabilização por ato de improbidade. Condenação pela prática de ato amparado em dolo genérico. Cabimento de reclamação constitucional. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. Homenagem aos postulados da segurança jurídica, da economia processual e da primazia da solução de mérito. Agravo regimental não provido.



    1. No julgamento do ARE nº 843.989/PR (vinculado ao Tema nº 1.199 da Repercussão Geral), o STF afirmou a incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 em casos como o presente, nos quais ainda não tenha havido o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    2. Não obstante a tese tenha se fixado especificamente quanto aos efeitos da abolição, por meio da Lei nº 14.230/21, de atos de improbidade administrativa culposos, entendo que, observada a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão), a ratio do precedente inscrita no item 3 da tese – quanto à aplicação, nas ações em curso, da modificação implementada pela Lei nº 14.230/21 na tipificação das condutas como ato de improbidade administrativa e seu sancionamento – deve ser observada pelo Poder Judiciário, independentemente se culposo ou doloso o ato escrutinado.



    3. In casu, houve aplicação equivocada do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral à controvérsia em questão, uma vez que a autoridade reclamada afastou a incidência das diretrizes fixadas no aludido paradigma ao assentar a inequívoca presença de dolo genérico do reclamante como elemento volitivo apto a subsidiar a condenação pela prática da conduta descrita no art. art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92.



    4. Verificada a erronia na aplicação do paradigma, entendo que os postulados da segurança jurídica, da economia processual e da primazia da solução de mérito devem orientar a solução nos autos com paradigma no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    5. Agravo regimental não provido.